Tribunal: STF
Processo: RE 1498459
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de drogas. Preliminar. Alegação de invasão de domicílio. Procedente. Não demonstrada a fundada suspeita de situação de flagrância apta a justificar o ingresso dos policiais na residência dos réus. Ilicitude probatória. Absolvição. Preliminar acolhida e recurso a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse sentido, é certo que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se estende no tempo, o que autorizaria o ingresso dos agentes estatais no imóvel do acusado caso restasse demonstrada a justa causa que motivou suas suspeitas.



    No caso, referida justa causa seria ancorada (i) em denúncia anônima não documentada e (ii) no fato de ter um dos acusados corrido ao avistar a viatura policial. O primeiro fator citado é indício evidentemente frágil para justificar, por si só, a violação de garantia constitucional.



    Por outro lado, quanto ao último fator, faz-se necessário tecer algumas ponderações. De acordo com o próprio policial militar ouvido nos autos, João j· era conhecido dos meios policiais, o que é de extrema relevância, porque conheciam sua identidade e seu endereço e poderiam tê-lo abordado após a verificação da situação de flagrância, mediante, por exemplo, campana efetuada defronte o imóvel. Não houve, contudo, nenhuma diligência adicional, nenhuma verificação mínima quanto à procedência da denúncia anônima prévia, nenhuma visualização de ilícito ou de conduta que indicasse que o acusado portava drogas. O ingresso na residência do réu se deu, unicamente, porque João correu para o interior da residência, onde também estava o apelante Cassiano. Trata-se, contudo, de motivo insuficiente para justificar a violação de domicílio, conforme entendimento do C. STJ:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente